Tribunal: TJBA
Processo: 0538175-03.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0538175-03.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: EMPRENGE CONSTRUTORA LTDA

Advogado(s)
:
CANDICE DE ALMEIDA ROCHA LEDO, MONICA PALMA BARBOSA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO UNILATERAL. APLICAÇÃO DE SANÇÕES. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ACOLHIMENTO DO OPINATIVO MINISTERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo Município de Salvador contra sentença que concedeu segurança em mandado de segurança impetrado por Emprenge Construtora Ltda para anular ato administrativo consubstanciado na Portaria nº 373/2014. A portaria havia aplicado à empresa impetrante sanções de multa e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Municipal, decorrentes da rescisão unilateral do Contrato ASJUR nº 031/2011. A rescisão fundamentou-se na alegada recusa injustificada da contratada em adequar suas planilhas de preços unitários ao multiplicador K=0,90 ofertado na licitação, o que configuraria inexecução contratual total.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o processo administrativo que culminou na rescisão unilateral do contrato e na aplicação das sanções de multa e suspensão do direito de licitar observou adequadamente os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, especificamente quanto à necessidade de notificação prévia formal para defesa sobre o ato rescisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Administração Pública possui prerrogativa de aplicar sanções e rescindir unilateralmente contratos administrativos em caso de inexecução, conforme arts. 79, I, e 87 da Lei nº 8.666/93, porém tal prerrogativa deve ser exercida em estrita observância aos preceitos constitucionais do art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

4.

O parágrafo único do art. 78 da Lei nº 8.666/93 exige que os casos de rescisão contratual sejam formalmente motivados e assegurem o contraditório e a ampla defesa, sendo essa exigência inafastável mesmo diante de inexecução contratual evidente.

5.

A convocação da empresa pelo Ofício GAB nº 168/2012 para "elucidar pontos controvertidos no Contrato" não se confunde com a notificação para defesa formal sobre a iminente rescisão contratual, que constitui ato de gravidade ímpar e precede a aplicação das sanções.

6.

A defesa apresentada pela empresa no processo administrativo sancionador, embora garanta o direito de manifestação sobre a impossibilidade de aplicar o multiplicador no preço unitário, não supre a ausência de defesa prévia específica quanto ao ato de rescisão em si.

7.

O contraditório e a ampla defesa devem ser observados em todas as fases essenciais do processo administrativo que possam afetar direitos e interesses do administrado, sendo a rescisão unilateral do contrato uma dessas fases essenciais.

8.

A ausência de notificação específica para a rescisão compromete a legalidade do processo e a validade das sanções aplicadas, pois impede ao contratado apresentar justificativas, propor soluções ou ter ciência plena dos fundamentos que levarão ao término do vínculo antes da consumação do ato.

9.

A oportunidade de defesa prévia sobre a rescisão constitui formalidade essencial do devido processo legal e pilar do direito administrativo que não pode ser mitigada, mesmo diante de inexecução contratual evidente ou recusa expressa da contratada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A rescisão unilateral de contrato administrativo pela Administração Pública exige notificação prévia específica e formal ao contratado para apresentação de defesa sobre o ato rescisório, não sendo suficiente a mera oportunidade de manifestação sobre pontos controvertidos do contrato ou defesa posterior no processo sancionador.

2.

A inobservância do devido processo legal na rescisão unilateral de contrato administrativo, especialmente quanto à ausência de contraditório e ampla defesa prévios ao ato rescisório, macula a legalidade das sanções administrativas subsequentes, impondo sua anulação.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal; arts. 78, parágrafo único, 79, inciso I, e 87 da Lei nº 8.666/93.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - RMS: 67873 AC 2021/0368936-1, Relator Ministro OG Fernandes; AgInt no AgInt no REsp n. 1.650.210/ES, Relator Ministro Gurgel de Faria; TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80324405820248050000, Relator Francisco de Oliveira Bispo; TJ-MG - Remessa Necessária: 00016138520188130778; TJ-RS - Apelação: 50012137520228210146, Relator Miguel Ângelo da Silva.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

0538175-03.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada EMPRENGE CONSTRUTORA LTDA.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de sessões, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora Relatora